Tribunal: TJSP
Processo: 1004992-57.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação de que não foi notificado – Endereço desatualizado – Ônus do condutor – Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Inteligência dos arts. 123, § 2o, e 282, § 1o, do CTB – Sentença mantida – Recurso improvido.